Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705582-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO BARROS DE OLIVEIRA MACHADO, MARIA JULIA FERREIRA DE CARVALHO MARIANO RODRIGUES DA CUNHA, LEONARDO HILLEL CESTARI RAMOS, SOFIA SANTOS DE LIMA, ISABELLA FERNANDES, NAYARA LEAL FERREIRA BALDINI, ARTHUR FLORES BELAGUARDA, STEPHANY BENELLI CANAL, BEATRIZ OLIVEIRA VIANA, FLAVIO RAMIRO ESPINOZA RESENDE, GABRIELA MUNIZ CARNEIRO, ANA CAROLINA PINHEIRO MONICI, MARINA AYUMI SILVA IWATA, DAVI FARIA ROCHA DE CASTRO, SAMARA NIDALE KARAJA, IZABELLA CARNEIRO CUNHA DE CARVALHO SIQUEIRA, MARCELA SEIXAS MAIA DA SILVA, VICTOR GABRIEL DE SOUSA, ANA FLAVIA SILVA DE SOUZA, PAULO ROBERTO DIAS BOBENRIETH, VICTORIA PIANTINO, JULIANA KESIA ARAUJO DA FONSECA, FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVES GUILHERME, VICTORIA FATIMA SABINO BERNARDO GUINHONI, JULIA DE OLIVEIRA MELO, LEONARDO JOAQUIM SOARES DE LIMA, FERNANDO ARAUJO VIEIRA, GABRIEL LIRA DE CARVALHO ARRAIS, CAMILA LOPES MOREIRA DA SILVA, MARIA LUIZA PEREIRA RODRIGUES, MARIANA DE FREITAS CORDEIRO, LUCCA GOMES MADUREIRA, GABRIELLA SANTOS DE OLIVEIRA, ELISA TEIXEIRA NEULS, MARIANA CAMARGO AFIUNE, MARCO ANTONIO RIBEIRO AMOROSO, FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO MOURA, LIVIA GABRIELA CAMPOS ALVES, LORENA TAVARES FERREIRA, CARLOS WAGNER FRANCA, WENDERSON WERNECK XAVIER BARROSO, BARBARA VELOSO DE AVILA CHAVES, CAROLINA FELIX DE SOUSA CHAER, ISABELA SANTOS ROSSIGNEUX VIEIRA, LUIS EDUARDO PAIVA BEZERRA DE MELO, LUCAS BELEM PESSOA DE MELO GUERRA SEIXAS, NATHALIA MARQUES VINHAL DE CARVALHO, GUILHERME FROTA CARMONA, EIDMAR AUGUSTO NERI FILHO, JULIANA JULIEN SALVARANI BORGES RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. VALOR DAS MENSALIDADES. REAJUSTE. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA HORA/AULA. MENSALIDADE PROPORCIONAL AO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NA GRADE CURRICULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. São nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, isto é, que configure onerosidade excessiva, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato (art. 51, caput, inciso IV, e §1o, inciso III, do CDC). 2. Não há desvantagem exagerada em desfavor do consumidor ou onerosidade excessiva na cláusula contratual que prevê aumento da mensalidade proporcional ao acréscimo de disciplinas ofertadas ao longo do curso. Preservados o valor da hora/aula informado desde o primeiro semestre, a alteração não viola as regras consumeristas ou as disposições do edital do vestibular. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela vedação da cobrança do valor fixo na mensalidade, que esteja dissociada do número de disciplinas ofertadas pela instituição de ensino. Uma interpretação a contrário sensu revela que foram observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o da Lei 9.870/1999 e 51 da Lei 8.078/1990, defendendo a abusividade e a onerosidade excessiva dos valores reajustados da mensalidade do curso de medicina pela universidade recorrida. Sustentam a ausência de anterioridade mínima para imposição do reajuste (feita após a aprovação no certame e às vésperas da matricula, por termo aditivo do contrato) e a falta de divulgação das planilhas de custos em local de fácil acesso ao público. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o da Lei 9.870/1999 e 51 da Lei 8.078/1990, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o valor da hora/aula não foi reajustado ao longo do curso, o que ocorreu foi a variação das disciplinas ofertadas, conforme a grade curricular construída pela universidade. A respeito, vale citar: “ (...) Portanto, conclui-se que não se tratou de um reajuste, em seu termo literal, mas de uma descrição das disciplinas. Na prática, o valor da mensalidade vai aumentar, porém conforme os serviços prestados e as habilidades exigidas para aqueles que irão exercer a medicina. Exigências justificadas no cumprimento das disciplinas Internato I, II, III e IV e Trabalho de Conclusão de Curso. Dessa forma, não se verifica violação por parte da universidade à regra constante na cláusula 2.3 do edital: “Os valores serão reajustados de acordo com a legislação vigente”, uma vez que o valor da hora/aula não é objeto de qualquer reajuste ao longo da planilha constante da grade curricular. Nesse sentido, os consumidores não foram colocados em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC). É justificável e previsível o aumento da carga horária ao longo do curso de medicina, que deverá ter como consequência o aumento da mensalidade. Também não se verifica a onerosidade excessiva, porque devidamente demonstrado o valor da hora/aula permaneceria o mesmo ao longo dos doze semestres. Além disso, conforme o art. 51, §1o, inciso III, do CDC, essa onerosidade deve ser examinada não a partir de uma regra geral, mas de acordo com “a natureza e o conteúdo do contrato”. In casu, trata-se de matrícula no curso de medicina, sabidamente disputado e com mensalidades em valores superiores à maioria dos outros cursos ofertados pelas faculdades particulares. Não se desconsideram as eventuais dificuldades que poderão surgir para os alunos arcarem com os custos elevados, mas no contexto do serviço oferecido, a variação verificada não configura onerosidade excessiva, principalmente porque acompanhada da devida contraprestação em horas/aula, com a preservação do valor previsto desde o primeiro semestre. Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciado 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005